Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ZEZITO LEITE DE SOUZA - CPF: 744.437.638-72 (AGRAVANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – O AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA – A DOCUMENTAÇÃO CARREADA MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO QUE COMPROVA OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deferiu indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida liminar vindicada no Instrumental.

A documentação colacionada aos autos milita em favor do Agravado, e comprova os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente.

Ademais, o Agravante não demonstrou o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito suspensivo até decisão do mérito do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
ZEZITO LEITE DE SOUZA
em virtude da decisão monocrática proferida pela Relatora substituta em que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Inconformado, insurge-se o Agravante sustentando a necessidade da reforma da decisão objurgada, ao argumento de que foram suficientemente observados os pressupostos autorizadores para a manutenção da medida
in limine
.

Aduz que a decisão invectivada ignorou as razões fáticas e jurídicas apresentadas, bem como não fez referência à documentação apresentada pelo Agravado. Assevera que,
“o que se pode compulsar na decisão é apenas a análise dos documentos juntados pelo Agravante sem a devida atenção para os efeitos possessórios.”

Segue argumentando que
“o que está em jogo é a decisão que outorgou a liminar sem elementos (posse, ameaça, e data da ameaça), como aventou-se nas razões do agravo de Instrumento.”
Aduz que
“nada significa a falta de reconhecimento de firma em contrato para efeitos da posse, aliás ressalvada a insignificância pela própria decisão.”

No intuito de comprovar as

argumentações lançadas no recurso, colaciona aos autos comprovantes de gastos mais recentes em razão da remoção de móveis e utensílios do imóvel objeto dos autos.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja agregada a suspensividade à decisão que concedeu a medida
initio litis
em favor do Agravado.

Contrarrazões no Id. 90922471.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ZEZITO LEITE DE SOUZA
em virtude da decisão liminar em que a Relatora substituta indeferiu a suspensividade ao Instrumental interposto.

Revisitando o caderno processual, ressai que
ZEZITO LEITE DE SOUZA
interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n.o 1014122-60.2021.8.11.0041 ajuizada por
ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA
, deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteado pelo Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante alegou que a decisão singular merece reforma, ao argumento de que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.

Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, trata de uma área de terra de 2.539,0800 hectares, registrado sob a matrícula n.o 3.502 perante o CRI da municipalidade St. Antônio do Leverger.

Todavia, afirma o Agravante que o imóvel de sua propriedade corresponde a uma área de 2.898 hectares, registrada na matrícula 1.240. Assevera que o bem foi adquirido por doação do Sr. Nereu Muniz de Macedo Filho, e que exerce posse sobre a coisa desde o ano de 2006.

O pedido liminar formulado no Instrumental pelo Agravante foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Portanto, conforme se denota, o Juiz de Direito que se encontra mais próximo das provas e das partes foi enfático em afirmar que restaram preenchidos os requisitos legais para deferimento da liminar possessória.

Por outro lado, analisando detidamente o recurso e os documentos que o instruíram, não se verifica nesta fase de cognição sumária a confluência dos pressupostos legais para a concessão da medida in limine.

Isto porque, a priori, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO CONDICIONAL de ID no 85089477, através do qual o agravante defende a sua posse e propriedade, não se encontra revestido da segurança jurídica necessária, uma vez que não foi reconhecida a firma justamente da parte mais importante do contrato, que é do suposto doador – Sr. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO -.

Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico.

Nesse passo, a ausência do reconhecimento de firma do suposto doador por si só macula a relevância da fundamentação do agravante.

Ademais, no citado instrumento foi declarado no item “I”, que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus as terras rurais com 2.898 hectares, devidamente matriculado sob no 1240, Livro II, Folha 01, no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT.

Ocorre que, analisando a aludida matrícula no 1240 no ID no 85089468, o que se verifica na AV.1/1240 que o imóvel foi adquirido originalmente do ESTADO DE MATO GROSSO por MIRNIO PAREDES SARAIVA, e na AV. 2/1240 consta uma disputa judicial entre o proprietário e o suposto doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, contrariando o instrumento que declarou que o doador adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus.

Ainda consta que, posteriormente, na AV 4/1240 de 06/06/2012, a matrícula no 1.240 foi CANCELADA e transportada para matrícula no 31.991 do Livro 02 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá-MT, ou seja, dita matrícula no 1.240 foi cancelada – deixando de existir no mundo jurídico.

Analisando a aludida matrícula 31.991 de ID no 85089468, inexiste em sua cadeia dominial que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu tal imóvel, exceto a alegação que venceu a ação contra MIRNIO, sem qualquer averbação, maculando ainda mais a probabilidade do direito do ora agravante.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios nos autos que o agravante e seu suposto doador, juntamente com DIVINO MARINHO DE ARAÚJO, utilizaram-se de prática idêntica ao dos presentes autos em outras duas ações, pasmem!!!, quais sejam, no 1219-28.2008.011.0053 e no 1344-93.2008.811.0053, em disputa com RIBEIRÓPOLIS LTDA e de seu sócio DANIEL DIANAS RIBEIRO, todavia não obtiveram êxito à época.

Portanto, conforme se vê, os argumentos trazidos pelo agravante, dependem de uma vasta dilação probatória, além do que, todos os elementos probatórios até então apresentados militam em favor da parte agravada.

No mais, não restou evidenciado iminentes prejuízos, inclusive a parte agravante deixou de discorrer sobre os danos de difícil reparação, ficando apenas no campo das alegações, o que também macula a liminar recursal.

Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Irresignado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental, ao argumento de que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
recursal.

Pois bem. Reexaminando detidamente os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Agravante.

Com efeito, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Na hipótese, compulsando detidamente a documentação carreada ao recurso interposto, especificamente o

Instrumento Particular De Doação Condicional
acostado sob o ID no 85089477, por meio do qual o Agravante defende a sua posse e propriedade, observo que referido documento não se reveste da segurança jurídica necessária, uma vez que
não há reconhecimento de firma justamente na parte mais importante do contrato
, que é do suposto doador do imóvel –
Sr. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
.

Registro que mesmo o reconhecimento de firma não sendo obrigatório na maioria dos contratos, há que destacar que esse procedimento confere maior segurança jurídica ao documento, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona, inibindo, com isso, eventuais alegações vícios ou nulidade do negócio jurídico.

Sob esta perspectiva, a ausência do reconhecimento de firma do suposto doador fragiliza a relevância da fundamentação do Agravante.

Ademais, verifica-se do citado instrumento, especificamente no “I”, a informação que o doador
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus, com 2.898 hectares, devidamente
matriculado sob no 1240
, Livro II, Folha 01, no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Todavia, analisando a referida
matrícula no 1240
no
ID no 85089468 – págs. 149/151
, observo na
AV.1/1240
que o imóvel foi adquirido originalmente do
ESTADO DE MATO GROSSO
por
MIRETA PAREDES SARAIVA
, e na
AV. 2/1240 consta
uma disputa judicial entre o proprietário e o suposto doador
NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO
, contrariando o instrumento que declarou que o doador adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus.

Portanto, diante das circunstâncias expostas, nesta análise perfunctória, tenho que as argumentações lançadas pelo Recorrente dependem de dilação probatória, além do que, todos os elementos probatórios até então apresentados militam em favor da parte Agravada, eis que comprovou o exercício da posse com a documentação juntada, quais sejam: matrícula do imóvel (ID. 53373563), cadastro ambiental rural (ID. 53373566), documentação junto ao INDEA (ID. 53373567), faturas de energia elétrica do local (ID. 53373569); comprovou, também, a data da turbação/esbulho, como se observa do boletim de ocorrência (ID. 53373562), noticiando a ameaça da turbação.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelo Recorrente e, tampouco, do
periculum in mora
.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
desafiado até o deslinde final do Instrumental.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021